Tribunal: STF
Processo: SS 582
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-24
Data de publicação: 1993-11-24

Ementa:
EMENTA:  - O  cabimento de  agravo regimental contra decisão
suspensiva  de liminar, e restrito, em conformidade com o disposto no
PAR. 3. do art. 4. da Lei n. 8437-92, ao processo cautelar comum.
         Em relação ao mandado de segurança, continua a valer a regra
de  que só contra o deferimento da suspensão e cabivel o agravo (art.
4.  da Lei  n. 4.348-64  e art. 297, PAR. 2., do  Regimento Interno
doSupremo Tribunal Federal).::